Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO III, DO CTN. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido administrativo de compensação de créditos tributários com precatório equivale a uma reclamação administrativa e, conforme o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão da exigibilidade do referido crédito até a sua apreciação.2. Sendo a decisão que provê o recurso apta, por si só, a sobrestar o andamento do feito executivo, é desnecessária a imposição de multa diária à parte contrária como medida coercitiva.3. Agravo de instrumento parcialmente provido.